Tribunal: CARF
Processo: 10509.000135/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10509.000135/2009-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.498 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2004
DADOS
DE
EMBARQUE.
INFORMAÇÃO.
PRAZO
IMEDIATO.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. COMINAÇÃO.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à empresa de transporte
internacional ou ao agente de carga que deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10509.000135/2009-54
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.498 - CSRF/3a Turma
Processo no 10509.000135/2009-54

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício efetuado para exigir a multa
regulamentar no valor de R$ 5.000,00, sob a acusação de prestar com atraso as informações
sobre a carga transportada. Art. 107, inc. IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003.
Após não obter êxito em sua impugnação, teve provido o seu recurso voluntário
por meio do acórdão no 3801-005.241, de 18/03/2015, o qual foi proferido com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ÀS PENALIDADES DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
INTEMPESTIVIDADE
NO
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Aplica-se o instituto da denúncia espontânea às obrigações acessórias de caráter
administrativo cumpridas intempestivamente, mas antes do início de qualquer
atividade fiscalizatória, relativamente ao dever de informar, no Siscomex, os
dados referentes ao embarque de mercadoria destinada à exportação.
Recurso Voluntário Provido.
A decisão acima foi revertida pela 3a Turma da CSRF, atendendo apelo especial
da Fazenda Nacional, que concluiu pela impossibilidade de aplicação da denúncia espontânea ao
caso. Veja a ementa do acórdão no 9303-003.564, de 26/04/2016:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
PENALIDADE
ADMINISTRATIVA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.498 - CSRF/3a Turma
Processo no 10509.000135/2009-54

advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010.
Recurso Especial Provido em Parte.
Tendo sido afastada a possibilidade de aplicação da denúncia espontânea, o
processo foi devolvido à turma ordinária para análise das demais questões de mérito inseridas no
recurso voluntário. Foi proferido então o acórdão no 3302-004.304, de 25/05/2017, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2004
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA
EXPORTAÇÃO. NORMA POSTERIOR AO EMBARQUE. VIGÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
Inaplicável a multa prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833,
de 2003, visto que à época do embarque a IN SRF no 28, de 1994, não dispunha
de um prazo e sim de um conceito jurídico indeterminado, "imediatamente após
realizado o embarque".
Somente com a IN SRF no 510, de 14/02/2005, DOU de 15/02/2005, houve a
determinação de um prazo para que o responsável pela carga, registrasse no
Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos
documentos por ele emitidos.
Discordando do provimento do recurso voluntário, a Fazenda Nacional apresentou
recurso especial de divergência, defendendo a aplicabilidade da multa regulamentar na hipótese
dos autos. Seu recurso foi admitido por despacho aprovado pelo presidente da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF.
Em contrarrazões, o contribuinte pede o não conhecimento do recurso especial e,
caso conhecido, o seu improvimento.
É o relatório.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.498 - CSRF/3a Turma
Processo no 10509.000135/2009-54

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Não tem razão o contribuinte em pedir o não conhecimento do recurso especial
fazendário, sob a alegação de que teria havido a falta do cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e o paradigma da divergência. Da leitura do recurso depreende-se com facilidade a
existência da divergência. De forma que conheço o recurso nos termos em que admitido.
Como visto, o acórdão recorrido entendeu não ser aplicável a referida multa, pois
na época da infração, 26/08/2004, ainda não estava vigente a IN SRF no 510, de 14/02/2005,
sendo que a norma vigente, IN SRF no 28/94, não dispunha de um prazo, mas sim de um
conceito jurídico indeterminado “imediatamente após realizado o embarque”. Por sua vez o
acórdão paradigma entendeu perfeitamente válido referido prazo imediato e manteve a exigência
da multa regulamentar.
Essa matéria não é nova no âmbito deste colegiado. Fui relator do acórdão no
9303-005.995, de 29/11/2017, que abordou este mesmo assunto, sendo que o adoto como razão
de decidir. Transcrevo abaixo o seu conteúdo, na parte de interesse do presente julgamento:
(...)
O assunto em exame não é novo. Este Colegiado teve oportunidade de discuti-lo
recentemente, em decisão tomada nos autos do processo no 10689.000018/2009-10,
acórdão no 9303-004.244, da relatoria do i. Conselheiro Júlio César Alves Ramos.
Uma vez que partilhe do entendimento expresso no voto, reproduzo excertos dele
extraídos, de onde se colhem os fundamentos que deram azo à decisão adotada, que
acolho em sua integralidade, como se meus fossem.
A matéria, única, diz respeito à aplicabilidade, no ano de 2004, da penalidade
capitulada no art. 107, IV, “e” do Decretolei no 37/1966, na redação dada pelo art. 77 da
Lei no 10.833/2003. Diz o dispositivo:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.498 - CSRF/3a Turma
Processo no 10509.000135/2009-54

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso portaaporta, ou ao agente
de carga;
Como facilmente se vê, a norma legal define com absoluta clareza a situação em que se
configura a infração, o montante da penalidade aplicável e de quem ela deve ser exigida.
Nenhum desses aspectos está em discussão.
Esta última se restringe à parte do dispositivo que remete à Secretaria da Receita
Federal a fixação do prazo a ser observado pelos sujeitos passivos nela discriminados. À
época dos fatos, tal prazo encontrava-se definido na Instrução Normativa SRF 28/94,
nos seguinte termos:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos. (destaquei)
E que essa disposição se refere à infração antes discutida di-lo o ato normativo
expressamente:
Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3o
do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do
Decreto-lei no 37/66 com a redação do art. 5o do Decreto-lei no 751, de 10 de agosto
de 1969, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis.
Destarte, a situação parece bastante clara: há norma legal prevendo como
infração a conduta de deixar de prestar no prazo informação considerada relevante ao
controle aduaneiro. Esse dispositivo legal confere à Secretaria da Receita Federal
competência para fixar tal prazo; a SRF o fixa, e o que se discute é se ele pode ou não
ser aplicado (!?).
Assim colocadas as coisas, e diante das disposições regimentais que nos
impedem de afastar ato legal regularmente editado e em vigor, parece-me falecer-nos
competência para concluir, como feito pelo relator da decisão recorrida, que o prazo não
poderia ser aplicado por não ser certo.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.498 - CSRF/3a Turma
Processo no 10509.000135/2009-54

Ora, o dispositivo legal apenas exige que haja um prazo e que ele seja
fixado pela SRF. Prazo há, dado que a Administração, mal ou bem, exerceu a
competência que lhe foi legalmente atribuída. A conclusão parece evidente: deixar de
observar tal prazo é deixar de aplicar a Lei.
O que nos é lícito fazer é, portanto, apenas interpretar a norma regulatória.
Concretamente, fixar o que significa a expressão "imediatamente após" ínsita no ato
normativo. Sobre isso, em nada divirjo das considerações expendidas no acórdão
paradigma pelo ex Conselheiro Luiz Sérgio Fonseca Soares, a quem presto as
homenagens devidas. Peço vênia para transcrevê-las aqui:
Quanto ao prazo do art. 37 da IN SRF 28/94, é descabida a afirmativa de que a
expressão "Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria..." possa ter o
significado pretendido pela recorrente, a saber "o prazo possível do exportador poder
aglomerar dados"(sic, fls ...... ). Primeiro, porque tal entendimento afronta o princípio
da isonomia. Segundo, porque seria um prazo em aberto e indeterminado. Terceiro,
porque os dados se baseiam nos documentos de emissão do próprio transportador, não
sendo razoável que não estejam disponíveis e organizados. Quarto, porque a expressão
"imediatamente após" tem sentido unívoco de "de imediato", que significa: 4. Filos.
Diz-se de toda relação ou de toda ação em que os dois termos se relacionam sem que
haja um terceiro que se interponha como intermediário. 1. Que não tem nada de
permeio, próximo. 2 Rápido, instantâneo.... 3. Que (Se) segue, seguinte.: Novo
Dicionário Aurélio. Imediato... assim se diz de tudo o que se segue, sem solução de
continuidade. É o que vem logo, sem intermeio de qualquer coisa..... Imediato dá, pois,
idéia de instantâneo. De igual maneira, o advérbio imediatamente exprime bem a
significação do que vem em seguimento, com a necessária presteza e brevidade, tão
logo se tenha feito o que lhe antecede."(Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva). A
expressão "imediatamente" repele a existência de prazo, sendo contraditório pensar-se
em lapso de tempo, em termo inicial e termo final, no caso, entre o embarque da
mercadoria e o registro de dados."
Disso resulta que, nos termos da IN a ser aplicada, o primeiro ato a ser cumprido
pelo exportador, após o embarque da mercadoria, seria fornecer à Administração
Aduaneira as informações requeridas, as quais inclusive, bem dito no voto paradigma, já
se encontram prontas. Nesses termos, ainda que fossem elas apresentadas no dia
seguinte, cabível seria a multa.
Para concluir, releva dizer que, a despeito das opiniões particulares que se tenha
a respeito da aplicação retroativa dos prazos dilatados pelas instruções normativas que
alteraram a IN SRF 28/94, o fato é que a própria Secretaria da Receita Federal do
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.498 - CSRF/3a Turma
Processo no 10509.000135/2009-54

Brasil, por meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 8/081, admitiu tal
possibilidade. Assim, não me parece razoável que este Conselho ignore uma
interpretação do próprio Órgão autuante, flagrantemente favorável à empresa, ainda
que, para uns ou outros, a retroação de prazos legais possa parecer indevida.
Sopesado isso, resta, contudo, esclarecer que nem mesmo os novos prazos
legais beneficiam a autuada no caso concreto. De fato, como se depreende dos autos
(e-folhas 62), os dados foram registrados no Siscomex quase quatro meses depois do
embarque das mercadorias.
(...)
No presente caso, o contribuinte prestou a informação em 10/09/2004 e a data de
embarque foi em 26/08/2004, portanto extrapolou inclusive o prazo ampliado de sete dias.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial apresentado pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

1 SCI COSIT no 8, de 14/02/2008, verbis:
“9. Observa-se que o art. 37, com a redação dada pela IN SRF no 510, de 2005, é norma complementar que
modificou uma obrigação acessória. O aumento do prazo para o transportador registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, excluiu de sanções os registros feitos depois de 24 horas e antes de dois
dias, bem como os registros feitos depois das 24 horas e antes de 7 dias, na hipótese de embarque marítimo. A
legislação tributária deixou de definir, como infração, o registro dos dados nesses intervalos de tempo, o que tornou
a nova situação jurídica mais benéfica ao transportador, devendo, portanto, ser aplicada a retroatividade benigna
disposta na alínea “b” do inciso II do art. 106 do CTN, pois deixou de tratá-lo como contrário a qualquer exigência
de ação ou omissão.”

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital